Tribunal: TJMT
Processo: 1025850-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025850-85.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Sucessão Processual, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOELSON MORAES DE ALMEIDA - CPF: 051.794.411-10 (ADVOGADO), NADIM MAKARI - CPF: 083.070.498-14 (EMBARGADO), ROMULO GUSMAO DE MESQUITA SANTOS - CPF: 161.815.888-09 (EMBARGANTE), ROMULO GUSMAO DE MESQUITA SANTOS - CPF: 161.815.888-09 (ADVOGADO), LEANDRO MUSSI - CPF: 158.206.068-17 (TERCEIRO INTERESSADO), INDUSTRIA TEXTIL TSUZUKI LTDA - CNPJ: 71.902.548/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), PLUMA COTTON COMERCIO DE ALGODAO E CEREAIS LTDA - ME - CNPJ: 58.833.096/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), RODRIGO FELIX CABRAL - CPF: 006.888.701-98 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO PROCESSUAL DE PESSOA JURÍDICA EXTINTA.

ABUSO DA PERSONALIDADE. OMISSÃO. AUSENCIA. MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL.

REDISCUSSÃO.

REJEIÇÃO.

I – Caso em exame.

Embargos de declaração opostos alegando omissão no acórdão quanto à análise de suposto abuso da personalidade jurídica pelo embargado, que teria praticado atos processuais em nome da empresa após sua dissolução.

II – Questão em discussão.

Discute-se se o acórdão embargado padece de
omissão relevante
por não ter enfrentado a alegação de que o ex-sócio, após o distrato social da empresa, teria atuado indevidamente em nome da sociedade extinta, atraindo, por conseguinte, responsabilidade pessoal e ilimitada à luz do art. 1.080 do Código Civil.

III – Razões de decidir.

(i) O acórdão embargado apreciou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à sucessão processual da sociedade extinta, aplicando o art. 110 do CPC e a jurisprudência do STJ; (ii) A alegação de prática de atos processuais em nome de empresa dissolvida constitui matéria alheia aos limites de devolutividade do agravo, não configurando omissão.

IV – Dispositivo e tese.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“
1
.

Não há omissão quando o acórdão examina adequadamente as questões devolvidas ao Tribunal, ainda que em sentido contrário ao interesse da parte; 2.Os embargos de declaração não constituem via própria para reexame de mérito ou ampliação do objeto recursal”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração

opostos por
Romulo Gusmão de Mesquita Santos,
contra o v. acórdão prolatado por esta Terceira Câmara de Direito Privado,

que deu
parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto por
Nadim Makari
, reformando em parte a decisão
a quo
para afastar a ordem de pagamento imediato e quaisquer atos constritivos em face do agravante, determinando a habilitação dos ex-sócios da sociedade extinta – Pluma Cotton.

Sustenta o embargante, em suma, a existência de
omissão no acórdão

embargado
, porquanto este teria se limitado a examinar a questão da sucessão processual à luz do art. 110 do CPC, combinado com o art. 313, §§ 1o e 2o, do mesmo diploma,
deixando,

contudo, de se pronunciar sobre outro ponto essencial da controvérsia
, qual seja, o de que o embargado,
após o distrato social da empresa Pluma Cotton, ocorrido em 11/09/2014
, teria
continuado a praticar atos processuais em nome da sociedade já extinta
, sem comunicar ao juízo o encerramento da empresa,
caracterizando abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade e fraude processual
.

Argumenta que tais condutas configuram
violação ao art. 1.080 do Código Civil
, segundo o qual as deliberações infringentes do contrato ou da lei tornam
ilimitada a responsabilidade dos que as aprovaram
, de modo que a atuação do embargado em nome da sociedade já dissolvida
atrairia a sua responsabilidade pessoal, integral e ilimitada

pelos débitos da empresa.

Discorre que nos termos da doutrina especializada, os atos praticados em nome de pessoa jurídica extinta geram
responsabilidade pessoal e direta do administrador
que os praticar.

Forte em tais argumentos, pugna seja sanada

a omissão apontada
,
reconhecendo a
responsabilidade pessoal e ilimitada do embargado
, requerendo, ainda, que sejam
conferidos efeitos infringentes aos presentes embargos
.

Decorrido o prazo legal,
não foram apresentadas contrarrazões
aos embargos.

É o relatório.

Cuiabá, 05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

De início, constato que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do presente recurso integrativo, razão pela qual dele
conheço.

Aduz o embargante, em síntese, que o voto condutor limitou-se a apreciar a questão da sucessão processual da pessoa jurídica extinta -
Pluma Cotton Comércio de Algodão e Cereais Ltda.
-, nos moldes do
art. 110 do CPC
, sem, contudo, examinar o alegado
abuso da personalidade jurídica
praticado pelo embargado, que, após o
distrato social da empresa
, teria continuado a praticar atos processuais em nome da pessoa jurídica dissolvida, o que, em seu entender, configuraria
fraude processual e violação ao art. 1.080 do Código Civil
, ensejando a responsabilidade pessoal e ilimitada do ex-sócio.

Pois bem.

Os embargos de declaração, conforme disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada.

Sua função é eminentemente integrativa e aclaratória, não se prestando, por conseguinte, à rediscussão do mérito ou à reapreciação da prova já valorada pelo órgão julgador.

No caso em pauta,
o acórdão embargado, ao julgar o agravo de instrumento interposto pelo ora embargado, examinou com profundidade a
legalidade da decisão de primeiro grau
que, no cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais,
determinou a inclusão do ex-sócio no polo passivo da execução e a ordem de pagamento imediato da dívida
.

O voto condutor delineou de forma clara o alcance da controvérsia, reconhecendo que,
em se tratando de sociedade empresária extinta, a sucessão processual deve observar o disposto no art. 110 do CPC, combinado com os arts. 689 a 692 do mesmo diploma legal
, além dos precedentes firmados pelo
Superior Tribunal de Justiça
, notadamente o
REsp no 2.082.254/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/09/23
, segundo o qual, ocorrida a dissolução da pessoa jurídica, é cabível a sucessão processual pelos sócios,
desde que respeitado o contraditório e demonstrada a existência de patrimônio líquido positivo efetivamente distribuído
.

Nesse contexto, a decisão embargada
acolheu parcialmente o agravo de instrumento
, tão somente para
afastar a determinação de pagamento imediato e de constrição patrimonial
, preservando, contudo, a possibilidade de futura responsabilização do ex-sócio mediante
procedimento próprio de habilitação
, conforme preceitua o art. 689 do CPC.

Resta evidente, pois, que o colegiado
deliberou de forma fundamentada e exaustiva sobre o cerne da controvérsia
, isto é, a regularidade da sucessão processual e a necessidade de respeito às garantias constitucionais do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LV)
.

A suposta omissão apontada pelo embargante atinente à prática de atos processuais pelo ex-sócio após a dissolução da empresa e à consequente aplicação do
art. 1.080 do Código Civil
,
não integrava o objeto do agravo de instrumento originário
,

tampouco foi apreciada pelo juízo de primeiro grau.

A essas alegações corresponderia, eventualmente,
discussão autônoma
, a ser instaurada mediante
incidente de desconsideração da personalidade jurídica
ou por
ação própria de responsabilidade civil
, não podendo ser conhecidas de ofício em sede de agravo de instrumento.

Assim,
não cabia a este Tribunal pronunciar-se sobre matéria estranha ao limite da devolutividade recursal
, sob pena de violação ao princípio da congruência (CPC, art. 492).

Como é cediço, o julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que
fundamente de modo suficiente a sua decisão
,
nos termos do
art. 489, § 1o, IV, do CPC
, o que efetivamente se observa no voto embargado.

A proposito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. AUSÊNCIA.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas no acórdão embargado, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no REsp n. 1.820.963/SP, Rel. Min.

Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 3/4/24)

Diante de todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá,

05 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025